Tribunal: TJDFT
Processo: 0740335-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão: Câmara Criminal Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No processo: 0740335-82.2022.8.07.0000 REQUERENTE: CRISTIANO BRANDAO FOLHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O sentenciado CRISTIANO BRANDÃO FOLHA, por intermédio de sua Defesa técnica (Defensoria Pública), requereu a Revisão Criminal de sua condenação na ação penal n. 2016.01.1.122617-6, do Tribunal do Júri de Brasília/DF, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, à pena total de 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado. A Defesa técnica afirmou que o pedido de revisão está amparado no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e pleiteou a revisão da dosimetria da pena aplicada, no tocante ao montante da pena-base, com o fim de que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial sopesada negativamente. Sentença no ID 42671010, pp. 42-50. Embora a Defesa indique que a sentença foi objeto de recurso de apelação por este Tribunal de Justiça, não juntou aos autos cópia do acórdão condenatório nem da certidão de trânsito em julgado definitivo da condenação, documentos essenciais para o prosseguimento do feito. 2. Dê-se vista à Defensoria Pública, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente a petição inicial com a cópia do acórdão condenatório e da certidão de trânsito em julgado definitivo da condenação, sob pena de não conhecimento. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator